Tribunal: TJES
Processo: 5008645-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008645-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXCEL BRAZIL TRADING EIRELI

AGRAVADO: FRANCHISINGSUL FARMACEUTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO
. 1 – É uma medida de caráter excepcional, que será aplicada somente nos casos em que se comprove a presença da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC. 2 - As premissas fáticas descritas nas razões recursais são suficientes para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, mormente em razão da unidade diretiva das empresas, da comercialização dos mesmos produtos e de fortes indícios de irregularidades e abusos em razão do encerramento irregular da primeira empresa e da continuação do exercício da atividade por meio de sociedade assemelhada àquela que contraiu a dívida não quitada. 3 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008645-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: EXCEL BRAZIL TRADING LTDA

AGRAVADOS
: FRANCHISINGSUL FARMECEUTICA LTDA, RODRIGO NERES MAIA E LILIAN ADRIANA ABREU MAIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 3284710) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado pela Agravante.

A Agravante instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor dos Agravados, requerendo a concessão de tutela provisória para a consulta de seus nomes junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, antes da citação dos mesmos.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida, nos seguintes termos:

Entendo que tal pleito só deve ser enfrentado sem ouvir a parte contrária naquelas hipóteses em que se encontra em jogo um interesse que ou é acudido de imediato ou não mais poderá sê-lo adequadamente a posteriori.

Este não é o caso dos autos, ademais os fatos não estão devidamente esclarecidos e a tutela pretendida confunde-se com o próprio mérito da ação.

Dito isso, considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação é requerida na petição inicial, que prenunciam a necessidade de instauração do contraditório, INDEFIRO, nesta fase inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento posto à disposição do credor para atingir o patrimônio pessoal do sócio ou administrador beneficiado, direta ou indiretamente, pelo abuso da pessoa jurídica.

É uma medida de caráter excepcional, que será aplicada somente nos casos em que se comprove a presença da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC que, com as alterações feitas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), está assim redigido:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Nos termos do mencionado artigo, a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível em caso de abuso de direito caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No caso dos autos, a Agravante alegou a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A análise inicial dos autos e das provas nele constantes, aparentemente, aponta para a existência de desvio de finalidade, caracterizada pela formação de grupo econômico com o objetivo de fraudar credores.

Como já mencionado, o Código Civil estabelece que “
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
”.

A CLT assim conceitua o grupo econômico:

Art. 2º - [...]

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

A dívida objeto da Ação Monitória foi contraída pela empresa GOLD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (número de inscrição 11.259.366/0001-04), cujo título do estabelecimento é FRANCHISINGSUL FARMECEUTICA LTDA, o quadro societário é integrado por Rodrigo Neres Maia e Lilian Adriana Abreu Maia e o objeto social é o comércio de artigos médicos e ortopédicos.

O Agravante objetiva atingir os bens dos sócios e da empresa FRANCHISINGSUL FARMACEUTICA LTDA (número de inscrição 06.168.152/0001-84), cujo título do estabelecimento é FRANCHINSINGSUL, o quadro societário é integrado por Rodrigo Neres Maia e Lilian Adriana Abreu Maia e o objeto econômico principal é o comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Além da quase identidade entre o nome empresarial e nome fantasia, a atividade econômica e o quadro societário, deve ser destacado que a correspondência de citação na Ação Monitória foi remetida para o mesmo endereço da segunda empresa (Rua Fernando Mendes Ribeiro, nº 250, Apt. 404, Santo Antônio, Porto Alegre) e recebida por Rodrigo Neres Maia.

As mencionadas premissas são suficientes para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, mormente em razão da unidade diretiva das empresas, da comercialização dos mesmos produtos e de fortes indícios de irregularidades e abusos em razão do encerramento irregular da primeira empresa e da continuação do exercício da atividade por meio de sociedade assemelhada àquela que contraiu a dívida não quitada.

Em hipótese fática assemelhada, esta egrégia Câmara assim se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA CHEQUES ENDOSSO - LEGITIMIDADE DO AUTOR PRÁTICA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES DESNECESSIDADE PARA A AÇÃO DE COBRANÇA GRUPO ECONÔMICO RECONHECIMENTO REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO ELIDIDOS PEDIDO CAUTELAR AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO LIMINAR RECURSOS DESPROVIDOS.
[...] 5 - Forçoso reconhecer, no caso concreto, a existência do grupo econômico, considerando os claros elementos apontados na sentença, a saber: identidade entre os objetos sociais, comércio de bebidas, e entre os seus sócios, notadamente a presença do terceiro Réu, Péricles Santos Gomes, como sócio ou responsável faticamente por todas as empresas listadas. 6 - O autor da demanda logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, através de farta prova documental, cumprindo, desse modo, o seu ônus probatório. 7 - Os requeridos não produziram qualquer prova capaz de afastar as conclusões adotadas, sendo que as razões de apelação que simplesmente reproduziram as alegações apresentadas na contestação sequer apresentam argumentos capazes de levar à reforma do julgado. 8 O pedido cautelar não foi acatado, apenas reconhecendo o Magistrado a existência do grupo econômico com o intuito de incluir todos os requeridos no polo passivo da demanda, esclarecendo que a medida cautelar propriamente dita, de bloqueio/indisponibilidade de mercadorias/bebidas, não merece acolhimento. Assim, não há que se falar em confirmação de provimento antecipatório na sentença. 9 Recursos desprovidos, com arbitramento de honorários recursais (TJES, Apelação Cível, 024140172883, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Desse modo, é possível constatar a existência de desvio de finalidade a autorizar a medida excepcional do art. 50, do Código Civil.

Presente o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, vislumbro também o perigo de dano, caracterizado pela notória probabilidade de dilapidação patrimonial.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal que determinou a realização de consulta do nome dos Agravados junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, antes mesmo da efetiva citação, a fim de determinar a indisponibilidade de valores e/ou bens suficientes à satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.